Tribunal: TJDFT
Processo: 0738898-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Paulo Rodrigues da Silva e Marconi Medeiros Marques de Oliveira em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que manejam em desfavor do agravado – Distrito Federal –, tendo como objeto diferenças remuneratórias e honorários advocatícios, acolhendo a impugnação formulada pelo ente público, determinara que apresentassem nova planilha de cálculo, aplicando sobre o crédito exequendo o índice de correção monetária fixado no título executivo. Segundo o decisório guerreado, o título exequendo fixara os índices aplicáveis a título de correção monetária e juros de mora, não afigurando-se possível nesse momento processual, em fase de cumprimento de sentença, alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial exequendo, em observância à coisa julgada. Salientara o julgado que o entendimento da Suprema Corte ao fixar, em regime de repercussão geral, o tema no 810, deve ser interpretado conjugando o entendimento fixado no tema no 733, de modo que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente, assentando que, para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial. A seu turno, objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, a suspensão do trânsito processual, e, alfim, a reforma do decisório arrostado para que seja alterada a fórmula de atualização do crédito executado, determinando-se que deve ser atualizado monetariamente pelo IPCA-E, a partir de 30.06.2009. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentaram os agravantes, em suma, que, deflagraram em desfavor do agravado cumprimento individual de sentença coletiva, utilizando, nos cálculos do crédito executado, o IPCA-E como índice de atualização monetária. Pontuaram que afigura-se equivocado, na hipótese, o afastamento de incidência do decidido pela Corte Suprema no RE 870.947 e na ADI 5348. Salientaram que o Supremo Tribunal Federal perfilha posicionamento no sentido de que as normas que tratam do regime monetário - inclusive, portanto, as de correção monetária -, possuem natureza institucional e estatutária, insuscetíveis de disposição por ato de vontade, razão pela qual sua incidência é imediata, alcançando as situações jurídicas em curso de formação ou de execução. Registraram o entendimento segundo o qual afigura-se compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória no 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes da sua entrada em vigor. Pontificaram que a correção monetária, traduzindo questão de ordem pública, revestindo-se de natureza estatutária e institucional, pode ser revista de ofício pelo Juízo a qualquer tempo, independentemente de pedido e é insuscetível de preclusão. Salientaram que o fato de o título executivo ter fixado o índice de correção monetária a ser utilizado no cálculo do crédito executado não enseja a sua irrestrita observância na fase de cumprimento do julgado, tendo em visa que esse índice pode ter sido extinto ou substituído. Consignaram que o Superior Tribunal de Justiça firmara a tese positivada no Tema 491, segundo a qual os parâmetros de juros e correção monetária previstos na Lei no 11.960/09 somente seriam aplicáveis enquanto vigente a norma legal. Realçaram, ainda, o posicionamento da Corte Superior de Justiça acerca da aplicação imediata a todos os processos em curso da lei nova que altera o regime da correção monetária, alcançando, inclusive, aqueles em que já houvera o trânsito em julgado da sentença. Destacaram que esse entendimento jurisprudencial deve ser aplicado no caso, pois deixara de existir a possibilidade da incidência da TR como parâmetro de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública a partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal declarara a inconstitucionalidade da Lei no 11.960/09, devendo ser utilizado o IPCA-E. Alegaram que, nesse contexto, restara garantido a todos os credores da Fazenda Pública o direito de terem seus créditos atualizados por índice idôneo de correção monetária, notadamente quando possível a relativização da preclusão e da coisa julgada. Aduziram que o provimento vergastado afigura-se contrário ao princípio da eficiência, pois, caso não seja reformado, haverá a necessidade de propositura de nova ação tendo por objeto a complementação decorrente da diferença entre o IPCA-E e o índice de remuneração da poupança, sobrecarregando o Poder Judiciário. Esclareceram que o Supremo Tribunal declarara inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810), e assentara que a norma do art. 1 o-F da Lei n. 9.494/ 1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta e poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. Consignaram que, até o efetivo pagamento do crédito executado, a incidência dos juros e correção monetária se protrai no tempo, traduzindo típica hipótese de relação jurídica de trato continuado, inviabilizando o reconhecimento da preclusão no tocante à alteração do índice de atualização monetária. Pontuaram, alfim, que “diante da ausência evidente de modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, não poderia o juízo agravado fixar parâmetros de cálculos que já foram declarados inconstitucionais pela Suprema Corte, sob pena de esvaziar o efeito prático das decisões tomadas em relação aos agravantes e afrontar o disposto nos arts. 5o, XXVII, 102, § 2o, ambos da CRFB/88, e 927, I, d o CPC, ferindo de morte a sistemática de precedentes construída pelo CPC, que deve ser fielmente observada pelo Poder Judiciário[1].” O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Paulo Rodrigues da Silva e Marconi Medeiros Marques de Oliveira em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que manejam em desfavor do agravado – Distrito Federal –, tendo como objeto diferenças remuneratórias e honorários advocatícios, acolhendo a impugnação formulada pelo ente público, determinara que apresentassem nova planilha de cálculo, aplicando sobre o crédito exequendo o índice de correção monetária fixado no título executivo. Segundo o decisório guerreado, o título exequendo fixara os índices aplicáveis a título de correção monetária e juros de mora, não afigurando-se possível nesse momento processual, em fase de cumprimento de sentença, alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial exequendo, em observância à coisa julgada. Salientara o julgado que o entendimento da Suprema Corte ao fixar, em regime de repercussão geral, o tema no 810, deve ser interpretado conjugando o entendimento fixado no tema no 733, de modo que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente, assentando que, para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial. A seu turno, objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, a suspensão do trânsito processual, e, alfim, a reforma do decisório arrostado para que seja alterada a fórmula de atualização do crédito executado, determinando-se que deve ser atualizado monetariamente pelo IPCA-E, a partir de 30.06.2009. Consoante emerge do alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição se ressoa viável, ignorado o firmado pelo título executivo, se aplicar ao crédito executado fórmula de correção diversa do estabelecido diante do advento de decisão emanada da Suprema Corte, e, outrossim, se afigura-se possível a expedição de precatório/RPV para realização da parcela incontroversa do crédito executado. Consignadas essas premissas e emoldurado o objeto do agravo, o desenlace do inconformismo não encerra dificuldades. Conforme se infere dos autos do cumprimento de sentença, os agravantes aviaram em desfavor do agravado cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva manejada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas – SINDIRETA/DF, que condenara o ente distrital a pagar, a todos os servidores integrantes da categoria, os valores referentes ao auxílio-alimentação indevidamente suprimido, no período individualizado. É o que se infere do abaixo reproduzido[2]: “Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. Tendo em vista o princípio da causalidade sucumbencial, bem com a sucumbência do autor, nos termos do parágrafo único do art. 21, CPC. Condeno exclusivamente o réu ao pagamento de honorários advocatícios, cujo valor fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 20, §4o do CPC.” Essa resolução fora parcialmente alterada pelo acórdão que dera parcial provimento à remessa necessária, apenas para fixar que a fórmula de atualização monetária deve observar o estabelecido no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação ditada pela Lei no 11.960/09, como retrata o dispositivo do provimento colegiado[3] que ora se reproduz: “Posto isso, provejo parcialmente a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei 11.960/09 à disciplina nela prevista.” Registra-se que novamente fora alterada a fórmula de correção do crédito executado, porquanto foram providos os embargos de declaração[4] aviados pelo ente sindical, como se infere do dispositivo abaixo transcrito, in verbis: “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros de: a) 1% entre a citação e 23/08/01; b) 0,5% entre 24/08/01 e 08/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/09/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir dessa última data.” Destaca-se, outrossim, que aludida fórmula fora parcialmente alterada apenas para se fixar que, a partir da data de 28.06.09, a correção monetária do débito exequendo deve observar o disposto na Lei 11.960/09[5], confira-se: “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores interpostos pelo autor.” Merece ser acentuado que aludido acórdão transitara em julgado em 11.03.2020[6], e, em seguida, deflagraram os agravados a execução da sentença almejando forrar-se com o crédito que individualizara, no importe de R$ 16.092,62 (dezesseis mil, noventa e dois reais e sessenta e dois centavos), pertinentes aos valores referentes ao auxílio-alimentação indevidamente suprimido. Deve ser registrado que o agravado aviara impugnação ao cumprimento de sentença[7], alegando excesso de execução, sustentando, em suma, que fora utilizado indevidamente o IPCA-E e INPC como índices de atualização monetária e defendera a utilização da TR. Adviera, então, a decisão guerreada[8], que determinara aos agravantes que apresentassem nova planilha de cálculo aplicando-se sobre o crédito o índice de correção monetária fixado no título executivo, nos seguintes termos: “Cuida-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença oposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de ELIVALDO GONCALVES DA SILVA e outros, relativamente ao índice de correção monetária a ser adotado nos cálculos. Discorda da aplicação do IPCA-e como índice, haja vista o julgamento do Recurso Especial no 1.495.146, por meio do qual foi ressalvada a aplicação do índice de correção monetária fixado em decisão transitada em julgado, prevalecendo a tese fixada no Tema no 733 da Repercussão Geral. Em resposta à Impugnação à parte credora refuta as teses lançadas pela impugnante ao argumento de que a incidência do índice de remuneração da poupança como fator de correção monetária foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no bojo do RE 870.947/SE e na ADI 5348. Afirma que tal julgamento ocorreu em momento anterior ao trânsito em julgado do título executivo, razão pela qual não pode o requerido exigir sua aplicação, porque, por razões de isonomia (art. 5o, caput, da CRFB/88), também deve ser estendido ao particular o favor legal previsto no art. 535, §§ 5o e 7o, do CPC. Os autos vieram conclusos para decisão. É O RELATÓRIO. DECIDO. Verifico que a hipótese dos autos se trata de Cumprimento de Sentença Individual Coletivo oriundo dos autos de Ação de Conhecimento no (autos do processo no 32.159/97) que tramitou na 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – Sindireta/DF objetivando o pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Cinge-se a discussão a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. Necessário ponderar conjuntamente que o entendimento da Suprema Corte ao fixar em regime de repercussão geral o tema no 810, deve ser interpretado conjugando o entendimento fixado no tema no 733, já ambos possuem natureza vinculante e de aplicação obrigatória. Com efeito, é de observância obrigatória o entendimento consolidado nos Temas nos 733 e 810 da sistemática da repercussão geral, com as seguintes teses: Tema no 733: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Tema no 810: (...) 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. A propósito, verifica-se que o col. STJ reformou um Acordão do eg. TJDFT e determinou a aplicação dos parâmetros estabelecidos no título judicial transitado em julgado, em função da segurança jurídica do ato perfeito e da coisa julgada, nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, ‘[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)’ (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020) Inclusive, o egrégio TJDFT, embora de forma divergente, tem aplicado o entendimento manifestado pelo colendo STJ, a respeito da irretroatividade do tema n. 810 da Corte Suprema, no que concerne à coisa julgada. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA, TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A questão do índice de correção monetária aplicável ao caso já foi analisada em agravo de instrumento diverso, concluindo os julgadores pela aplicabilidade do índice assegurado pelo título. 2. Fixada a aplicabilidade do índice TR no cálculo da correção monetária, sendo o reajuste assegurado no título judicial, e não havendo recurso interposto sobre essa decisão, resta configurada a preclusão da matéria. 3. Posterior decisão do Supremo Tribunal Federal, declarando a inconstitucionalidade da correção monetária prevista no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/09, não rescinde, automaticamente, as decisões judiciais transitadas em julgado em sentido contrário, conforme orientação do Tema 733 do STF, que decorre do julgamento do RE no 730.462, na sistemática da repercussão geral. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1334835, 07040165220218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale ressaltar que a análise quanto à aplicação de índice de correção monetária fixada em decisão transitada em julgado em condenações contra a Fazenda Pública está em tramitação no Col. STF, em regime de repercussão geral, Tema no 1170/STF - Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Percebe-se, portanto, no presente caso, ser fato incontroverso que a sentença na Ação de Conhecimento no 32.159/97, nos autos do processo coletivo, foi prolatada e transitou em julgado em momento anterior ao julgamento do Tema no 810 do col. STF. Além disso, averígua-se que o título transitado em julgado expressamente dispôs acerca dos juros e correção monetária, razão pela qual injustificável a aplicação de critérios de atualização diversos dos amparados pela coisa julgada. Ressalto que até a Ação Rescisória interposta pelo credor na Ação Originária (proc. 32159/97) foi conhecida e julgada improcedente, mantendo o que restou determinado no título judicial transitado em julgado. Nesse sentido, concedo o prazo de 5 (cinco) dias à parte exequente para apresentar a planilha de cálculos, nos exatos termos desta decisão, aplicando-se o índice de correção monetária fixada na decisão transitada em julgado. Em seguida, dê-se vista ao Distrito Federal, pelo mesmo prazo. Após, retornem conclusos para decisão. Por fim, após manifestação das partes, apreciarei a fixação de honorários referentes à impugnação apresentada quanto ao excesso de execução. Intimem-se.” Consignados os atos processuais antecedentes, deve ser registrado que afigura-se correta a forma de apuração da expressão do crédito atualizado que assiste aos agravantes, não sobejando possível, na hipótese, alterar a fórmula determinada pela decisão guerreada. É que, conforme pontuado, o título executivo que aparelha o cumprimento de sentença fixara que o crédito exequendo deve ser agregado de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês entre a citação e 23/08/01; de 0,5% (meio por cento) entre 24/08/01 e 28/06/09 e de juros aplicados à caderneta de poupança a partir de 29/06/09 e atualizado monetariamente pelos índices oficiais de remuneração básica a partir de 28/06/09, observando o disposto na Lei no 11.960/09. Considerando que essa resolução transitara em julgado, não sobeja possível a alteração dessa fórmula, que, frise-se, fora regularmente observada pelo contador oficial, sob pena de violação à coisa julgada. É que os parâmetros de atualização e incremento do débito exequendo fixados pelo título executivo foram demarcados à época pelo entendimento então adotado pela Suprema Corte, vindo o acórdão exequendo a transitar em julgado naqueles termos. Diante do decidido, em caráter definitivo, aperfeiçoada a coisa julgada, as alterações havidas na jurisprudência subsequentemente e as teses firmadas são irrelevantes, pois não podem alcançar a coisa julgada aperfeiçoada, somente se aplicando o entendimento firmado aos casos ainda pendentes de julgamento. Ou seja, a despeito de o acórdão exequendo não se afinar com o atual entendimento que restara fixado pela Suprema Corte sobre a matéria, sobeja o estabelecido definitivamente pela coisa julgada, que, por conseguinte, se tornara imutável. Sob essa realidade resplandece que a rediscussão do índice de correção monetária aplicável ao crédito reconhecido à primeira agravante é descabida, porquanto já fora a matéria debatida e resolvida, sob o pálio do contraditório efetivo, no qual fora assegurado aos litigantes a oportunidade de rediscutirem a matéria mediante o manejo dos recursos cabíveis, devendo, portanto, se sujeitarem ao efeito de imutabilidade conferido ao decisório pela coisa julgada. Delineados os contornos do título judicial e esclarecido o critério para a recomposição monetária dos valores da condenação dele decorrentes, o cumprimento de sentença deve observar fielmente o que fora decidido, sob pena de ofender-se a cristalização da coisa julgada e desestabilizar a segurança jurídica, que é corolário do Estado de Direito (Rechtsstaat), porquanto mecanismo de tutela contra as mudanças de posições jurídicas e protetora da confiança na estabilidade das decisões judiciais. Esse entendimento encontra respaldo no posicionamento que é perfilhado pela colenda Corte Superior de Justiça sobre a questão, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A execução de título judicial deve ser realizada nos exatos termos da condenação exposta na sentença transitada em julgado, sendo defeso ao juízo da execução rediscutir os critérios claramente fixados do título executivo, sob pena de violação à garantia coisa julgada. 2. Somente se admite a alteração de título executivo judicial quando evidenciada a ocorrência de erro material, consubstanciado no equívoco evidente, o que, contudo, não configura a hipótese dos autos. 3. Ademais, o Tribunal de origem consignou que a reestruturação da carreira promovida pela Lei 11.355/2006 não alcança a parcela salarial objeto da presente execução, que tem natureza pessoal e já havia sido incorporada à remuneração da exequente. Contudo, a recorrente não cuidou de rebater tal fundamentação como lhe competia, o que faz incidir, no ponto, o disposto na Súmula 283/STF. 4. Agravo Regimental desprovido.” (STJ. AgRg no REsp 1482192/PB. 1o Turma. Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO. Julgado em 05/11/2015. DJe 16/11/2015.) “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 144 DA LEI 8.213/1991. NÃO PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EXEQUENDO. OBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A pretensão em ver determinada a aplicação do art. 144 da Lei 8.213/1991 viola a coisa julgada. Isto porque, a execução de título judicial deve ser realizada nos exatos termos da condenação exposta na sentença transitada em julgado, sendo defeso ao juízo da execução rediscutir os critérios claramente fixados do título executivo, sob pena de violação à garantia da coisa julgada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ. AgRg no REsp 1324813/SC. 2a Turma. Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Julgado em 02/08/2012. DJe 09/08/2012) Em idêntico sentido é pacífico o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, que reconhecendo a subordinação do juiz à imutabilidade das decisões resolvidas com imutabilidade, prestigia o instituto da preclusão pro judicato. Confira-se: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA TRÂNSITA EM JULGADO. IMUTABILIDADE. FIXAÇÃO DE MARCO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA DIVERSO DO QUE CONSTA DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. 01.A execução, que ensejou os embargos objeto da apelação, se faz instruída com título executivo judicial, razão pela qual não há como rediscutir ou revolver a matéria debatida no processo de conhecimento. 02. Exibindo o título executivo judicial marco certo e determinado para que tenha início a incidência da correção monetária, ainda que a decisão se apresente destoante da melhor orientação, não pode o julgador singular determinar marco diverso, pena de afronta à coisa julgada material, que não pode ser modificada por meio de embargos à execução. 03. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte.” (TJDFT. 20070110850643APC. 4a Turma Cível. Relator Desembargador JOÃO BATISTA TEIXEIRA. Revisor Desembargador SÉRGIO BITTENCOURT. Julgado em 13/05/2009. Publicado no DJE de 20/05/2009, Pág.: 130) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELA DEVEDORA. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. Assegurada à devedora a oportunidade de ter sua indicação de bens à penhora por decisão judicial transitada em julgado, não é dado rediscutir ou rever tal determinação. Opera-se a preclusão pro judicato, pela qual o juiz não pode decidir novamente no processo a mesma matéria (CPC, art. 471: ‘nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide’). Recurso conhecido e provido, maioria.’” (Acórdão no 618505, 20120020129460AGI, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2012, DJ 17/09/2012 p. 88) “CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REABRE QUESTÃO JÁ DECIDIDA TRANSITADA EM JULGADO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 471 do CPC estabelece a preclusão pro judicato, determinando que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...].’, da mesma forma que o art. 473 do Código de Processo Civil determina que "é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.’ (...)” (Acórdão n. 611933, 20120020127038AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 13/09/2012 p. 77) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE APRESETAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. JUNTADA DE CÓPIA DO DOCUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DANDO POR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. ADMISSÃO. REEXAME DE QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Se opta a parte por conformar-se com o decisum, a ela é defeso discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 473 do CPC. A não interposição de recurso próprio para combater a decisão torna precluso o direito da parte de ver a questão reapreciada. 2. Quanto ao julgador, excetuando-se as restritas hipóteses de erro material, daquelas que ensejam os embargos declaratórios, bem como na hipótese dos embargos infringentes para o próprio juiz da causa (art. 34 da Lei n.o 6.830/80) e a circunstância prevista no artigo 296 do Código de Processo Civil, não pode ele, por ato próprio ou por ato de juiz de mesma hierarquia, revogar, modificar ou desconstituir suas decisões. 3. É próprio das decisões interlocutórias o juízo de retratação, mas a interpretação desta faculdade não pode ser alargada a ponto de se chancelar a instabilidade das relações jurídicas. 4. O art. 471 do Código de Processo Civil explicita a repercussão concreta no mundo jurídico da coisa julgada material ou imutabilidade dos efeitos naturais das decisões judiciais, que é a impossibilidade de o juiz da causa, ou outro qualquer, voltar a apreciar o pedido já decidido relativamente a uma lide. 5. Há, em relação a todas as decisões processuais, a chamada preclusão pro judicato, segundo a qual, com ou sem solução de mérito, ‘nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide’ (art. 471). Somente pelas vias recursais próprias, e no devido tempo e forma da lei, é que se pode provocar a revisão e a reforma das decisões judiciais.” (Acórdão no 350147, 20090020020078AGI, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 01/04/2009, DJ 13/04/2009 p. 69) “A eficácia preclusiva da coisa julgada reveste o título judicial do caráter da indiscutibilidade e da imutabilidade, não se permitindo novas discussões a respeito das decisões decididas em torno da mesma lide.” (Acórdão no 294248, 20070020117503AGI, Relator HAYDEVALDA SAMPAIO, 5a Turma Cível, julgado em 07/02/2008, DJ 19/02/2008 p. 1911) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. 1. A coisa julgada foi criada pelo ordenamento jurídico a fim de se conferir imutabilidade às decisões judiciais, instituto que, na legislação pátria, está alçado à categoria de garantia fundamental, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 536032, 20110020116681AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 14/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 171) Ou seja, a fórmula de correção do crédito resguardado à parte agravante restara estratificada. Não sobeja possível se ignorar o decidido, aplicando indexador diverso e destoante da regulação legal, ficando patente que a decisão agravada não merece reparo, devendo ser negado trânsito ao inconformismo formulado pelos agravantes, em observância à necessidade de ser preservada a higidez da coisa julgada como expressão da autoridade que lhe é inerente, que deriva justamente do princípio da segurança jurídica. Operada a coisa julgada recobrindo a matéria ora reprisada, revestindo-se a questão de imutabilidade, há que ser mantido o índice de correção monetária nos moldes em que fora decidido pelos títulos executivos. Consequentemente, considerando que a decisão guerreada observara o posicionamento do que fora decidido nos títulos exequendos, afere-se que o inconformismo formulado pelos agravantes deve ser rejeitado. A título ilustrativo, deve ser destacado, conforme pontuado, que o fato de o Supremo Tribunal Federal ter proferido decisão em sede de recurso resolvido sob a fórmula da repercussão geral não significa que as decisões judiciais transitadas em julgado são afetadas pelo decidido. Ao contrário, a tese firmada somente alcançará as questões pendentes, mantidas as resoluções empreendidas, ainda que de forma dissonante, pois a segurança jurídica traduzida na supremacia da coisa julgada encerra garantia fundamental lastreada na segurança jurídica. Note-se, então, que, as decisões da Corte Máxima não alcançam as decisões anteriores, que encerram coisa julgada, somente passíveis de desconstituição em sede apropriada, se o caso. Esse entendimento fora firmando pelo próprio Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 730.462/SP afetado para julgamento sob a forma de Repercussão Geral, conforme se infere da ementa abaixo reproduzida, in verbis: “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. (...) 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. (...) 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE 730462, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015) Deflui do aduzido, então, que devem ser salvaguardados os efeitos da resolução promovida na Reclamação no 17.873 pelo Supremo Tribunal Federal, que, transitando em julgado, tem prevalência sobre o entendimento firmado posteriormente pela mesma Corte Suprema no âmbito do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema de Repercussão Geral no 810. Merece ser frisado, outrossim, que esse entendimento encontra amparo no precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/MG, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, em julgamento ocorrido em 22/02/2018. Segundo o estabelecido, conquanto assentando que a atualização monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública atinentes a vantagens remuneratórias asseguradas a servidores e empregados públicos deve ser realizada mediante utilização do IPCA-E, ressalvara a necessidade da observância aos critérios definidos em sede de decisão transitada em julgado, como se extraí do item 4 da ementa abaixo trasladada, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ‘TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1. Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. ‘SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.” 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.” (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) (Grifei). Patenteado, então, que o crédito executado em litígio não fora afetado pela resolução empreendida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema de Repercussão Geral no 810, o inconformismo que aviaram os agravantes deve ser refutado, porquanto ressoa impassível que a fórmula de atualização monetária que almejam utilizar nos cálculos do crédito executado encerra violação à coisa julgada. Sob essa ótica, afere-se, portanto, que o agravo não merece sequer ser conhecido, não se abalando a decisão arrostada pelo inconformismo reiterado dos agravantes, desprovido de qualquer lastro. O agravo, sob essa moldura, afigura-se manifestamente improcedente, pois encerra a renovação de pretensão acastelada pelo manto da coisa julgada, legitimando que lhe seja negado conhecimento em sede de decisão singular, conforme autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Esteado nos argumentos alinhavados e com fundamento no artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto cinge-se a renovar questões acobertadas pelo manto da coisa julgada. Custas finais pelos agravantes. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de novembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 40093959 - Pág. 31 (fl. 33). [2] - ID Num. 129234362 - Pág. 8 (fl. 25) – ação principal. [3] - ID Num. 129234362 - Pág. 17 (fl. 34) – ação principal. [4] - ID Num. 129234362 - Pág. 23 (fl. 40) – ação principal. [5] - ID Num. 129234362 - Pág. 29 (fl. 46) – ação principal. [6] - ID Num. 129234362 - Pág. 66 (fl. 83) – ação principal. [7] - ID Num. 133849473 - Pág. 1/13 (fls. 92/104) – ação principal. [8] - ID Num. 136570078 - Pág. 1/5 (fls. 135/139) – ação principal.